Tribunal: TJDFT
Processo: 0721458-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES MANTIDOS EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DECISÕES REFORMADAS.
1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, e que não se encontram abarcadas pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo interno parcialmente conhecido.
2. Comprovada a natureza de poupança de parte do valor objeto de constrição, impõe-se a desconstituição da penhora em relação a tal verba, por força do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido, agravo interno parcialmente conhecido e provido.